Tribunal: TJMT
Processo: 0002188-03.2017.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002188-03.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AILON VIEIRA DINIZ - CPF: 090.922.421-87 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ - CPF: 288.759.581-49 (APELANTE), RUI BARBOSA GONCALVES JUNIOR - CPF: 834.926.906-53 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ - CPF: 288.759.581-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), RUI BARBOSA GONCALVES JUNIOR - CPF: 834.926.906-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ (APELADO), ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLA APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO – ACOLHIDA - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DESTINAÇÃO DE CRÉDITO EM NOTA PROMISSÓRIA A OUTREM – ABUSO NO PREENCHIMENTO – NÃO COMPROVADO - EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A presunção do direito do credor emana dos atributos da executividade que afloram do título, quais sejam a liquidez, certeza e exigibilidade, bem como, na emissão de forma voluntária oriundo de uma transação comercial.

2 - Não obstante a autonomia e literalidade do título, é certo que o devedor em sede de ação cognitiva, pode deduzir ampla matéria, visando à desconstituição da obrigação retratada na cártula de crédito. O caráter de autonomia e abstração não são absolutos, de maneira que, em alguns casos, é possível a discussão acerca da origem da dívida.

3 - Entretanto, não bastam meras alegações a respeito, negando-se a existência ou a regularidade do débito, sendo imprescindível a apresentação de prova firme no sentido de que o título carece de causa, de modo que, ausente tal demonstração, prevalece o título que se mostre formalmente perfeito.

3 – O embargante não se desincumbiu do ônus a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC) a consubstanciar que houve o preenchimento abusivo das notas promissórias de ambas de valor R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo uma com vencimento em 06/03/2014 em branco, e outra nota plenamente preenchida nominal ao embargado.

4 – Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por ambas as partes, sendo o autor ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ dos Embargos à Execução nº 0002188-03.2017.8.11.0029 e do embargado AILON VIEIRA DINIZ, contra sentença de ID nº 162522699, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Canarana, que JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

"(i). DECLARAR a inexigibilidade da nota promissória de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com vencimento em 28/11/2012 e da nota promissória com vencimento em 10/02/2013, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (ii). JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos de reconhecimento de excesso de execução em relação à nota promissória emitida em 16/04/2014, no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) e de declaração de inexigibilidade das duas notas promissórias com vencimento em 06/03/2014, no valor de R$ 70.000,00 cada uma; (iii). CONDENAR o embargado ao pagamento de multa em valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC; e (iv). Diante da sucumbência recíproca, em atenção ao artigo 86 do CPC, as custas e despesas processuais serão repartidas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Em decorrência, ainda, da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos do art. 85, §2º e 14, do CPC."

O APELANTE ESPÓLIO AILON VIEIRA DINIZ EM SEU RECURSO DE APELAÇÃO SOB O ID Nº 162522699, alegou tese de inexistência dos débitos cobrados e do excesso da execução, sob o argumento de que ante a condenação do embargado em multa por litigância de má-fé é causa suficiente para afastar a veracidade do que fora arguido pelo apelado e termina por esvaziar a exequibilidade dos títulos impugnados, até porque, reitera-se que os débitos são inexistentes e excessivos.

Alegou que uma das notas promissórias executadas, com vencimento em 06/03/2014, no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), foi entregue ao embargado, sem preenchimento do campo “credor” e “data de emissão”, para que fosse entregue ao advogado Marco Aurélio Monteiro Araújo, como meio de pagamento de honorários advocatícios. Que o que se verifica é que o apelado se apropriou da nota, preencheu como se fosse credor e ajuizou a ação executória, em evidente litigância de má-fé, no mesmo modus operandi das notas promissórias de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Alegou que o valor contido em nota promissória no valor de R$ 125.000,00, em nada afasta a robusta comprovação de que a nota em questão não se direcionava ao apelado. Que o valor se trata de honorários advocatícios cujo o valor se tratou de Cláusula Primeira do contrato de trabalho advocatício, com seu vencimento de 06/02/2015.

Que com relação a nota promissória de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a mesma data de vencimento, a qual foi emitida em nome do apelado, contudo, houve nítido abuso de confiança, sendo o apelado induzido a erro.

Contrapôs aos fundamentos da sentença quanto ao excesso da nota promissória de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), por considerar que os documentos apresentados não seriam suficientes parar provar o alegado, e que o acervo probatório constante nos autos comprova que houve o pagamento parcial do débito constante no título, conforme recibos nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - ID Num. 62686357 - Pág. 102, e ainda consta nos autos a transferência eletrônica no valor de R$ 80.00,00 (Num. 62686357 - Pág. 103), transferido em 22/12/2014, para a conta corrente da esposa do apelado, Sra. Ana Maria Conz, o que reforça a veracidade do recibo em comento, assim, dos recibos que acompanham a documentação, comprovam o adimplemento do importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o excesso constante na nota promissória.

Requer o reconhecimento da inexigibilidade das 2 (duas) notas promissórias no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada, reconhecido o excesso de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) referente à nota promissória emitida em 16/04/2014, no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

JÁ O EMBARGADO/APELANTE SOB O ID Nº 162522707, alegou tese de que os títulos executivos extrajudiciais, ora em execução, possuem força vinculante, não exigindo condições ou referência a negócio jurídico subjacente. Portanto, o credor da nota promissória não necessita suscitar sobre a causa debendi.

Alegou da liquidez e exigibilidade da nota promissória no valor de R$ 150.000,00, cujo negócio jurídico deu-se em relação ao pagamento de comissão em razão da venda da Fazenda Esmeralda, cujo negócio jurídico foi perfeito, vez que o imóvel foi vendido pelo apelado.

Aduz que os fatos apresentados pelos apelados/embargantes são inverídicos e os negócios jurídicos são posteriores, como por exemplo, a venda do imóvel rural por meio de contrato particular ao Sr. José Nivaldo, o qual trabalha para o Sr. Sandro Antônio Scodro, conhecido como "Sandro Mabel". Enfatizando, ainda na oportunidade, que a referida escritura foi lavrada diretamente pela Sra. Valdete Aparecida para o Sr. Sandro Antônio Scodro, fatos totalmente desconexos com a obrigação pactuada entre as partes.

Que a nota promissória no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o apelado alega ser originária de um termo de confissão de dívida, que fora acionada e depois realizado acordo nos autos descritos na exordial do presente feito. E que o apelado efetuaria o pagamento do valor de cem mil restantes da negociação entabulada entre as partes descrita no referido processo, por meio da nota promissória com vencimento para 10/02/2013.

Combateu sua condenação em litigância de má-fé pelo argumento que os títulos executivos extrajudiciais que norteiam a ação de execução proposta, gozam de presunção de liquidez e exigibilidade nos termos da legislação, mesmo que podendo ser discutível o objeto negocial que ensejou a cobrança, desde que, fundamentado por provas da inexigibilidade do título, o que de fato não ocorreu no caso em tela, visto que nos casos que foram declaradas a inexigibilidade de forma errônea pelo juízo “a quo” com base tão somente nas alegações fantasiosas apresentado pelo apelado, não apresentando provas irrefutáveis demonstrando a inexequibilidade das notas promissórias supraditas.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, declarar a exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais - notas promissórias no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujos vencimentos, respectivamente, ocorreram em 28/11/2012 e 10/02/2013, que fundamentam a ação de execução de nº 0002891-02.2015.8.11.0029 proposta pelo apelante, e julgar improcedente a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pelos embargado sob o ID n.º 162522710, e pelo embargante sob o ID nº 162522714, a qual suscitou preliminares de intempestividade, inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, tratam-se de apelações das partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os presentes Embargos a Execução nº 0002188-03.2017.8.11.0029; e que condenou as partes, em sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, às custas e despesas processuais as quais serão repartidas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Em decorrência, ainda, da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos do art. 85, §2º e 14, do CPC. CONDENOU o embargado ao pagamento de multa em valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Como relatado alhures, o recorrido/embargante ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ suscitou em contrarrazões a apelação, preliminares de intempestividade, inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, dito isto necessário a priori a análise das preliminares a qual passo a fazer.

- DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APELAÇÃO DO EMBARGADO.

Conforme o mencionado, o apelado/embargante apresentou em sede de suas contrarrazões, a preliminar de intempestividade do recurso manejado pelo embargado, arguindo que a parte tomou ciência da sentença recorrida em 18/10/2022, conforme registro no sistema do PJe, situação a qual lhe gerou abertura de prazo recursal com fim em 10/11/2022.

Consultando o sistema do Pje, vejo que de fato há razão nas alegações do recorrido a consubstanciar na intempestividade do recurso de apelação do embargado, senão vejamos.

O sistema do PJe dos autos 0002188-03.2017.8.11.0029 consta o registro da sentença com disponibilização no DJ eletrônico em 17/10/2022 e sua publicação em 18/10/2022, com o fim do prazo recursal de 15 dias em 08/11/2022.

Lembro que de acordo com a Lei que trata da comunicação eletrônica dos atos processuais, “Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Os prazos processuais terão inicio no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” (Lei nº 11.419/2006 - Art. 4º, § 3º e 4º).

Logo se a parte embargada/recorrente interpôs suas razões de apelo tão somente em 07/12/2022, intempestivo está seu recurso de apelação. Por esta razão, em confirmação do ato, constou ainda no sistema PJe dos autos que em 10/11/2022 havia decorrido prazo de Rui Barbosa Gonçalves Junior.

Deveras, manifestado esta a intempestividade do recurso de apelação do embargado RUI BARBOSA GONCALVES JUNIOR, por esta razão hei de acolher a preliminar em contrarrazões, a reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação, impondo-se por consequência o não-conhecimento da apelação.

É como voto.

Prejudicado as demais preliminares em contrarrazões à apelação, restando-me a análise do recurso de apelação do embargante por seu mérito.

DO MÉRITO.

Em análise das alegações recursais do embargante que alegou que as notas promissórias executadas, com vencimento em 06/03/2014, no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), foi entregue ao embargado, sem preenchimento do campo “credor” e “data de emissão”, para que fosse entregue ao advogado Marco Aurélio Monteiro Araújo, como meio de pagamento de honorários advocatícios e que o apelado se apropriou da nota, preencheu como se fosse credor e ajuizou a ação executória, em evidente litigância de má-fé, no mesmo modus operandi das notas promissórias de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

E que o valor contido em nota promissória no valor de R$ 125.000,00, em nada afasta a robusta comprovação de que a nota em questão não se direcionava ao apelado. Que o valor se trata de honorários advocatícios cujo o valor se tratou de Cláusula Primeira do contrato de trabalho advocatício, com seu vencimento de 06/02/2015.

Que com relação a nota promissória de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a mesma data de vencimento, a qual foi emitida em nome do apelado, contudo, houve nítido abuso de confiança, sendo o apelado induzido a erro.

E que há excesso na execução da nota promissória de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), por considerar que os documentos apresentados não seriam suficientes parar provar o alegado, e que o acervo probatório constante nos autos comprova que houve o pagamento parcial do débito constante no título, conforme recibos nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - ID Num. 62686357 - Pág. 102, e ainda consta nos autos a transferência eletrônica no valor de R$ 80.00,00 (Num. 62686357 - Pág. 103), transferido em 22/12/2014, para a conta corrente da esposa do apelado, Sra. Ana Maria Conz, o que reforça a veracidade do recibo em comento, assim, dos recibos que acompanham a documentação, comprovam o adimplemento do importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o excesso constante na nota promissória.

De início, cumpre esclarecer que os títulos de crédito dessa natureza (nota promissórias) são dotadas, dentre outras, da característica referente à literalidade, autonomia e abstração, sendo por isso, desvinculados de sua causa, ou seja, de sua origem.

A presunção do direito do credor emana dos atributos da executividade que afloram do título, quais sejam a liquidez, certeza e exigibilidade, bem como, na emissão de forma voluntária oriundo de uma transação comercial.

Não obstante a autonomia e literalidade do título, é certo que o devedor em sede de ação cognitiva, pode deduzir ampla matéria, visando à desconstituição da obrigação retratada na cártula de crédito. Entretanto, não bastam meras alegações a respeito, negando-se a existência ou a regularidade do débito, sendo imprescindível a apresentação de prova firme no sentido de que o título carece de causa, de modo que, ausente tal demonstração, prevalece o título que se mostre formalmente perfeito. No presente caso, o apelante conseguiu desconstituir a validade e executoriedade dos títulos referentes a nota promissória de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com vencimento em 28/11/2012 e da nota promissória com vencimento em 10/02/2013, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, ante a irresignação do recorrente/embargante sob os argumentos de que a nota promissória de valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) emitidas no dia 06/03/2014, teria sido emitida como forma de pagamento de “comissão de advogado”, no caso Marco Aurélio Monteiro, cujo honorários estariam dispostos em tópico “Remuneração” do documento de contrato de prestação de serviços advocatícios (ID nº 162522694, fls. 86), e que a outra Nota Promissória de valor de também R$ 70.000,00 (setenta mil reais) teria sido preenchida em indução ao erro do embargante, vejo que a sentença combatida foi escorreita a persistir na execução dos títulos, ante a ausência de prova substancial de que houve indução ao erro do emitente das notas promissórias, cujos documentos, um inclusive se encontra nominado ao exequente/embargado e a outra nota promissória está em branco.

Convirjo aos fundamentos da sentença que inexistem provas nos autos sobre o vício de consentimento alegado, aliado ao fato de que a nota promissória foi emitida e assinada pelo Sr. Ailon, figurando o embargado como favorecido e a outra nota está em branco, devendo dessarte prevalecer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos de crédito. Não há retoques a se fazer neste importe a sentença.

Da mesma forma alinho-me aos fundamentos da sentença quanto a alegação de excesso na execução da nota promissória emitida em 16/04/2014, no valor ora cobrada em nota promissória de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), pois entendo que o recorrente/embargante em causa subjacente, não se desvencilhou de sua incumbência de prova a anotar firmemente o pagamento parcial da executada nota, já que dos recibos apresentados pelo recorrente por se tratar de documento subscritos manualmente e produzidos unilateralmente pelo devedor, não são não são idôneos ou suficientes para comprovar a quitação do débito oriundo do título.

E por mais que se alegue que o valor de R$ 80.000,00 foi transferido em conta bancária da esposa do apelado, advogada atuante neste estado do Mato Grosso, quedou mais especificação (inclusive destinação ao credor) e descrição da espécie da dívida que estava sendo paga, no caso, referente a nota promissória sub judice.

Por esta razão impõe-se a manutenção da sentença neste importe, que julgou improcedente o pedido de excesso de execução em embargos a execução.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação do Embargante, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida por todos os seus demais termos.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, aos quais majoro para 11% sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023